Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701737-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON GONCALVES SPERANDIO AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clayton Gonçalves Sperandio contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos de no 0700012-15.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender toda e qualquer operação destinada a embargar a obra empreendida pelo autor no imóvel descrito na inicial (ID no 80624136). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 22584569). 3. O agravante peticionou pleiteando a desistência do recurso (ID no 22992525). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 22992525) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO